Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716421-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: AILTON AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por WELLINGTON DE QUEIROZ contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença 0010398-80.2013.8.07.0001 (iniciado pelo agravante me face de AILTON AGUIAR BARBOSA), decisão com o seguinte teor: “Inicialmente, diante da ordem preferencial de penhora a que alude o art. 835 do CPC, PROMOVO pesquisa no sistema SISBAJUD, que, todavia, restou infrutífera, conforme comprovante que sucede esta Decisão. Contudo, acerca do pleito de ativação da função denominada ‘Teimosinha’, na plataforma SISBAJUD, algumas ponderações se impõem. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo, cuja resposta chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. Consulta-se a resposta e o feito recebe andamento compatível com a (in)existência de constrição. No sistema denominado ‘teimosinha’, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Se forem três, a título de exemplo, haverá, para um único processo, um total de 90 respostas a serem processadas, individualmente, com transferências manuais, totalização manual dos montantes bloqueados e a transferência também manual para um número equivalente de contas judiciais. Enfim, uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade. A segunda delas, umbilicalmente inerente à primeira, diz respeito ao proza processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Tomaria o Juízo a data de cada uma das constrições, com sucessivas peças de impugnação e respectivas respostas (consoante o prescrito no Caderno Processual) ou tomaria o Juízo a data do término da rotina da ‘teimosinha’ (atribuindo a uma ferramenta eletrônica externa à ordem jurídica a prerrogativa de definir o prazo inicial de um ônus processual de fundamental relevo). A depender do silogismo que se adote, na pendular atividade de subsunção, estaríamos diante de um sem-número de preclusões temporais, muitas das quais relacionadas a verbas realmente impenhoráveis. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, não ignoro a salutar proposta da ferramenta, mas a arquitetura concebida para a sua disponibilização e funcionamento encontram intransponíveis óbices de ordem prática e jurídica, a impedirem sua plena utilização. Para futuro próximo, como enunciado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ, espera-se sua integração com o Processo Judicial Eletrônico – Pje (hiperlink), a partir da implementação de rotinas mais consentâneas com os propósitos que animam sua elogiosa concepção. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. No mais, indefiro o pleito de penhora do imóvel indicado na petição de ID 121572965, pois se verifica, do documento de ID 121572971, que não mais pertence ao executado, uma vez que foi alienado a terceiros. No que tange ao pedido de penhora de semoventes, assim aduz a parte: ‘O executado possui direito de concessão de uso ou arrendamento concedido pela TERRACAP, assegurada preferência de aquisição do imóvel (SítioNana- CristoRedentor), como se depreende dos autos do processo n.o 2004.01.1.024956-5/ 0000378-33.2004.8.07.0005, que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (sentença fls. 1148 do arquivo ou 1090 da numeração dos autos), no qual a TERRACAP buscava a reintegração da posse do imóvel’ E, ‘Cabe ressaltar que na diligência efetuada nos autos de no 0707430-94.2017.8.07.0001, foi constatada a existência de diversas benfeitorias, confirmadas pelo Relatório n.o 0062/2017 (fls. 1203 dos autos / antiga 1034) autos do processon.o2004.01.1.024956-5/ 0000378- 33.2004.8.07.0005 (processo administrativo TERRACAP juntado no Proc. Jud.), e a existência de 30 (trinta) cabeças de gado, 3 (três) éguas e 1 (um) cavalo’. (transcrito conforme o original) Contudo, referidos documentos não foram juntados aos autos a fim de corroborar o alegado e os documentos juntados não se mostram suficientes, impossibilitando a análise do pedido. Diante disso, promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Transcorrido ‘in albis’ o prazo, cumpra-se na forma da Decisão de ID 56784054. I.” (ID 122838425 - autos originários). Nas razões (ID 35549559), afirma a agravante que “No petitório de ID 121563229, para retomar a execução de honorários advocatícios (verba com natureza alimentícia), que estava suspensa por falta de localização de bens, o agravante/exequente informou ter localizado bens do devedor. Nesse sentido, o agravante pugnou pela penhora de imóveis (pág. 1 e 2 do petitório de ID 121572965 da origem que ensejou a decisão agravada); penhora de semoventes/direitos de uso (pág. 2 do mencionado petitório) e penhora na modalidade teimosinha (pág. 2 e 3 do mesmo petitório). Tudo isso acompanhado dos documentos essenciais para comprovar o indício de posse e propriedade dos bens indicados. Contudo, a decisão agravada indeferiu todos os pleitos do agravante, utilizando-se de fundamentos que não têm qualquer base lógica, jurídica, racional ou proporcional, ( ) é princípio norteador da fase de execução que o processo deve se mover no interesse do credor, no intuito de adotar os meios mais celéres para satisfação do débito” (ID 35549559, pp. 4 a 6) - grifei. Aduz que “( ) a decisão a quo entendeu ser indevida a Penhora Sisbajud reiterada e agendada, decidindo por uma nova realização de pesquisa SISBAJUD na sua forma comum. Trata-se de decisão totalmente equivocada e diversa do entendimento jurisprudencial e do próprio CNJ. ( ) é certo que a nova funcionalidade existe e está disponível no sistema Sisbajud, bastando apenas que o Magistrado determine tal ordem no referido sistema, inclusive, já utilizada por diversas varas do TJDFT. O Juízo a quo ao indeferir a busca por ativos financeiros em nome dos devedores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada e automática pelo prazo de 30 (trinta) dias, tal como permite o referido sistema, está negando a prestação jurisdicional ao agravante, bem como, acaba por prestigiar as manobras evasivas dos devedores para que continuem a frustrar a ação executória. Portanto, somente com a utilização do novo recurso do sistema SISBAJUD será possível aferir com precisão se os devedores estão ou não retirando todos os seus recursos financeiros de suas contas bancárias e, consequentemente, lesando o Agravante e frustrando a execução” (ID35549559, pp. 7 e 8) - grifei Sustenta: “Sobre a penhora do imóvel indicado pelo agravante, a decisão indeferiu sob o argumento de se verifica, do documento de ID 121572971, que não mais pertence ao executado, uma vez que foi alienado a terceiros. Sem razão ao juízo a quo. O imóvel de matrícula indicado pelo exequente/agravante como passível de penhora se encontra no ID 121572971. Ao contrário do que foi aduzido pela decisão a quo, trata-se de área enorme, que está sendo desmembrada pelo agravado em nítida fraude à execução. Portanto, a decisão merece reforma para permitir a penhora do bem indicado” (ID35549559, p. 8) - grifei Alega que “( ) o juízo ignorou completamente os docs. de ID 121563233; 121572966; 121572967; 121572969; e 121572970, que são as provas cabais de que o agravado possui direito de concessão de uso ou arrendamento concedido pela TERRACAP, assegurada preferência de aquisição do imóvel (SítioNana- CristoRedentor), como se depreende dos autos do processo n.o 2004.01.1.024956-5/ 0000378-33.2004.8.07.0005, que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (sentença fls. 1148 do arquivo ou 1090 da numeração dos autos), no qual a TERRACAP buscava a reintegração da posse do imóvel. O processo está arquivado desde 2017, ante a celebração de contrato de concessão do direito de uso ao executado, conforme Processo Administrativo da secretaria de Agricultura do Governo do Distrito Federal n.o 0070- 002613- 2014e070.001.056/2011 que emitiu Cerificado n.o 86/2012 de LEGÍTIMO OCUPANTE ao Executado (fls.1056 do arquivo ou 1056 dos autos do proc.). Cabe ressaltar que na diligência efetuada nos autos de no0707430-94.2017.8.07.0001, foi constatada a existência de diversas benfeitorias, confirmadas pelo Relatório n.o 0062/2017 (fls. 1203 dos autos/antiga 1034) autos do processo n.o 2004.01.1.024956-5/0000378-33.2004.8.07.0005 (processo administrativo TERRACAP juntado no Proc. Jud.), e a existência de 30 (trinta) cabeças de gado, 3 (três) éguas e 1 (um) cavalo. ( ) a decisão violou o art. 862 do CPC, que determina o procedimento para penhora de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, pois deveria ter procedido à penhora, uma vez que as provas trazidas pelo agravante são inequívocas e, no mínimo, indiciárias.” (ID35549559, pp. 9 e 10) Ao final, requer: “( ) A) Seja concedida a antecipação da tutela recursal, para conceder as medidas expropriatórias requeridas; B) Seja intimado o agravado para contrarrazões; C) Seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada, para deferir as penhoras de imóveis (pág. 1 e 2 do petitório de ID 121572965 da origem que ensejou a decisão agravada); penhora de semoventes/direitos de uso (pág. 2 do mencionado petitório) e penhora na modalidade teimosinha (pág. 2 e 3 do mesmo petitório);” (ID 35138116, p. 13) – grifei. Preparo recolhido (ID 35549565). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID 122838425 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para deferimento da tutela antecipada vindicada, urgência e probabilidade que não se verificam. Na origem, o agravante WELLINGTON DE QUEIROZ iniciou cumprimento de sentença em face de AILTON AGUIAR BARBOSA (agravado) para ver cumprida condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes de sucumbência do agravado em embargos à execução, ocasião em que o agravante estava no patrocínio da causa da então parte embargada, vencedora (ação originária n. 0010398-80.2013.8.07.0001). Após várias tentativas frustradas de encontrar valores ou bens em nome do executado, em 12/04/2022, o agravante veio aos autos (ID 121572965 – origem) informar que havia encontrado bens e valores em nome de AILTON AGUIAR BARBOSA (agravado/executado). E requereu: “A) A penhora do imóvel localizado no Ceará, com direito de uso do bem ou despejo; B) A penhora dos semoventes do executado, no endereço Rodovia BR-020, KM 35 – Planaltina/DF, Sítio Nana, conforme especificações do tópico ‘2’; C) Subsidiariamente, caso os requerimentos anteriores sejam insuficientes para o adimplemento do crédito, a pesquisa SisbaJud na modalidade ‘teimosiha’ [sic], conforma especificações do tópico ‘3’” (ID 121572965, p. 3) Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferidos todos os pedidos (ID 122838425 – origem). Pois bem. Acerca da modalidade “Teimosinha”, constante do SISBAJUD, em consulta ao site https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/, verifica-se que a reiteração do pedido de penhora de ativos deve observância ao princípio da razoabilidade: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” - grifei Certo que SISBAJUD propicia maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1]; porém, não se trata de ferramenta destinada a reiteradas pesquisas indefinidamente, tanto que o magistrado deve registrar “a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD”. Nessa linha, o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento (AgRg no REsp n. 1.511.575/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.) Na espécie, realizada pesquisa padrão via SISBAJUD, a qual restou infrutífera, não encontrados valores penhoráveis em nome do agravado (IDs 122843909 e 122843910 – origem), nenhuma indicação de ter havido alteração da sua situação financeira. E o ônus de diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis é do exequente, não do Poder Judiciário. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear ‘tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações’; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. E a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica do executado, limitando-se ao fato que infrutíferas algumas pesquisas anteriores. 3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( ).’(Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE:18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1378693, 07266443520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA. SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em dezembro de 2019, foi realizado o Acordo de Cooperação Técnica 041/2019 entre o Banco Central do Brasil, o CNJ e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, proporcionando o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que veio substitui o BACEN JUD 2.0 sendo que esse novo sistema apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações em relação ao antigo sistema. 2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos pedidos de penhora de bem imóvel e de semoventes, também não se vislumbram os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ativo. A certidão de inteiro teor relativa ao imóvel juntada com o pedido de penhora (ID 121572971 - origem) revela que os bens ali anotados foram transferidos a terceiros, e não mais integram patrimônio do agravado. Quanto aos semoventes, o agravante juntou documento da Terracap, datado de 20/08/2021, no qual consta que AILTON AGUIAR BARBOSA (agravado/executado) é ocupante do imóvel denominado “Núcleo Rural Pipiripau, Área Isolada Taquara, Sítio Nana” (ID 121572969 – origem). Juntou, igualmente, arquivo datado de 10/09/2019, advindo do Sistema Informatizado de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (ID 121572970 - origem), no qual se observa o seguinte endereço relacionado ao agravado: “PARANÃ ARRAIAS KM 21 A DIREITA 20 Km” e a seguinte anotação relativa a animais: 143 Bovinos, 1 Equino, 3 Muar, 20 aves. Tal quantidade é diferente da alegada pelo agravante: “Cabe ressaltar que na diligência efetuada nos autos de no0707430-94.2017.8.07.0001, foi constatada a existência de diversas benfeitorias, confirmadas pelo Relatório n.o 0062/2017 (fls. 1203 dos autos/antiga 1034) autos do processo n.o 2004.01.1.024956-5/0000378-33.2004.8.07.0005 (processo administrativo TERRACAP juntado no Proc. Jud.), e a existência de 30 (trinta) cabeças de gado, 3 (três) éguas e 1 (um) cavalo.” (ID 35549559, p.9) Como se observa, o agravante não logrou demonstrar a relação entre a posse de concessão de uso de imóvel da Terracap com os semoventes identificados no endereço relacionado ao estado de Tocantins, tampouco que tais bens sejam passíveis de penhora. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora